Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante por agressão física contra mulher em contexto de violência doméstica, com pedido de revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência dos requisitos legais, retratação da vítima e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressão física, ameaças e tentativa de feminicídio, praticadas em ambiente doméstico e na presença de filhos menores.
2. Os autos contêm prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de elementos que indicam risco à integridade da vítima e à ordem pública.
3. A retratação da vítima não afasta os demais elementos probatórios nem reduz a gravidade dos fatos, sendo comum, no contexto de violência doméstica, a tentativa de minimizar os atos praticados.
4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade por filhos menores, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica, não sendo relevante a retratação da vítima e insuficientes as condições pessoais invocadas para afastar a custódia cautelar.